Tribunal: TJMT
Processo: 0006503-48.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006503-48.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO
JULGADOS IMPROCEDENTES
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
VIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DE FRAUDE EM AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

prolatada em Embargos de Declaração,
que
jugou impro
cedentes Embargos de Terceiro, concomitante ao reconhecimento de fraude em Ação Declaratória, com determinação de anulação de escrituras públicas e retorno da propriedade ao apelado.

A embargante sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de inversão do ônus sucumbencial,
alegando que a parte adversa teria dado causa à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve omissão na análise do pedido subsidiário de inversão do ônus
da
sucumbência, considerando a improcedência dos Embargos de Terceiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apesar de

admitida a legitimidade d
a
embarga
da
nos Embargos de Tercei
ro, o julgamento de mérito neste

feito
foi desfavorável, em virtude
da
fraude
reconhecida
na Ação Declaratória.

S
endo os Embargos de
Terceiro julgados improcedentes
, a parte embargante, que
motivou esse resultado,
deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

A
questão relativa à
suposta
má-fé deveria
ser
suscitada nos primeiros Embargos de Declaração,
sendo vedada
sua rediscussão em momentos processuais subsequentes.

A
decisão anterior foi omissa ao
não
determinar expressamente a redistribuição do
ônus
da
sucumbência em favor da parte contrária, em
virtude
da improcedência dos Embargos de Terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento de improcedência dos Embargos de Terceiro, fundamentado no reconhecimento de fraude em Ação Declaratória, impõe à embargante o ônus sucumbencial.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais,
sendo atribuição da
que
motivou a
propositura da
lide
arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 10, e 489, § 1º, IV.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos segundos Embargos de Declaração.

O embargante aponta omissão da Câmara quanto à análise do pedido subsidiário formulado na Apelação.

Requer, assim, o afastamento da preclusão e o reconhecimento da ausência de interesse recursal no primeiro aresto, no que tange à pretensão subsidiária, com fundamento nos artigos 938 c/c 326, ambos do CPC.

Pleiteia o provimento da Apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a ora embargada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 253564171, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os primeiros Embargos de Declaração foram opostos por ambas as partes, sendo providos os da ora embargada e não providos os do ora embargante.

A ementa da respectiva Apelação
, reformada nos Embargos de Declaração
anterior,
tem
o seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DA APELADA COMO TERCEIRA INTERESSADA NA APELAÇÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a ilegitimidade processual já foi apreciada em Recurso anterior, a questão está preclusa.

A parte que motivou a propositura da demanda deve arcar com o ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade”.

O ora embargante opôs novos Embargos de Declaração, em que aponta omissão na análise do pedido subsidiário que formulou na Apelação, de inversão do ônus
da
sucumbência uma vez que a parte contrária teria dado causa à propositura da demanda.

Ressalta que esta Câmara julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e que, portanto, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela ora embargada.

Nos segundos
Aclaratórios
afastou-se a arguição de omissão relativa à pretensão subsidiária, ao entendimento de que o ora embargante se limitou a suscitar a legitimidade ativa da
E11 Empreendimentos
Imobiliáros

Eireli
. A Câmara julgadora rejeitou essa arguição
e consignou que, por consequência, ele deveria suportar o ônus
da
sucumbência. Além disso, destacou que a questão concernente à má-fé tinha de ser mencionada nos primeiros Embargos de Declaração.

Mais uma vez ele recorreu.

O pedido formulado na Apelação consistia na inversão do ônus sucumbencial, sob a justificativa de que a
E11 Empreendimentos

motivou a propositura da demanda.

Importante ressaltar que os Embargos de Terceiro foram julgados concomitantemente com
uma Ação Declaratória, e na parte final do voto condutor do acórdão consta o seguinte:

“(...) O fato de a Empresa E11 ser reconhecida como parte legítima para oposição de Embargos de Terceiro, não significa que a referida demanda iria ser julgada procedente.

Ressalta-se que o processo não chegou ao seu final, mas o julgamento do mérito nesta Ação Declaratória concluiu que houve fraude nas negociações realizadas
e, portanto, os Embargos devem ser julgados improcedentes.

Logo, julga procedente a Ação Declaratória por reconhecimento de fraude, os Embargos de Terceiro serão julgados improcedentes pelas razões já expendidas no voto condutor desta Apelação (n. 0014817-17.2018.8.11.0015).

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, apenas para alterar o resultado do acórdão prolatado nos Embargos de Terceiro
,
os quais devem ser julgados improcedentes
diante do reconhecimento da legitimidade ativa da embargante E11 e da decisão proferida na Ação Declaratória, que reconheceu a ocorrência de fraude, determinou a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o cancelamento dos registros na matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop, bem como o retorno da propriedade para o apelado
Junhite
Hara.”

Assim, considerando que os Embargos de Terceiro da E11 Empreendimentos foram julgados improcedentes, é imperativo que a referida empresa assuma o ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
dou provimento aos presentes Embargos de Declaração
para determinar que a ora
embargada
E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS EIRELI arque com o ônus
da
sucumbência referente aos Embargos de Terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024